Tribunal: STF
Processo: ARE 1351786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REJEIÇÃO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – LEI ESTADUAL Nº 14.695/2003 – DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008 – LIMITE TEMPORAL – EXTRAPOLAÇÃO AO PODER REGULAMENTAR – ILEGALIDADE – IRDR 1.0000.16.049047-0/001 – SITUAÇÃO FÁTICA SIMILAR – APLICAÇÃO DO PRECEDENTE - REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO – CUMPRIMENTO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    - O impetrante colacionou à inicial documentos suficientes para corroborar a pretensão deduzida em juízo, razão pela qual não há se falar em ausência de direito líquido e certo.



    - A leitura integral do IRDR 1.0000.16.049047-0/001 revela que os fatos fundamentais então debatidos, bem como as motivações e os princípios determinantes da opção hermenêutica cristalizada na tese jurídica formada estão alicerçados na extrapolação do poder regulamentar e consequente ilegalidade do Decreto, no ponto em que traz limitações temporais ao direito do servidor.



    - A Lei Estadual nº 14.695/2003 estabelece a promoção por escolaridade adicional do servidor, desde que implementados os requisitos elencados no Decreto Estadual nº 44.769/2008.



    - A limitação temporal exigida pelo Decreto Estadual nº 44.769/2008 extrapola o poder regulamentar, revestindo-se de patente ilegalidade. Implementados os requisitos impostos no Decreto, à exceção do elemento temporal, deve ser concedida a promoção por escolaridade adicional ao impetrante, porquanto presente seu direito líquido e certo de obtê-la.



    - Nos termos do §4º, do art. 3º do mesmo diploma legal, o posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no primeiro grau, cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento da promoção. V.V.



    - O art. 11, da Lei Estadual n. 14.695/03, com as alterações dadas pela Lei Estadual n. 15.788/2005, prevê o direito à promoção por adicional de escolaridade aos agentes de segurança penitenciário, estabelecendo ainda que a sua regulamentação se daria via decreto.



    - Conforme reconhecido no IRDR n. 1.0000.16.049047-0/001, o Decreto Estadual n. 44.769/2008, ao estabelecer limitações temporais para a concessão da referida promoção, acabou por extrapolar os limites do poder regulamentador, restando, portanto, como requisitos, tão somente a necessidade de comprovação da conclusão de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, bem como que esta guarda correlação com a função por ele exercida.



    - Reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a promoção por escolaridade adicional tendo por justificativa apenas os impedimentos temporais relativos às datas de requerimento da promoção e matrícula ou conclusão do curso, vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara administrativa para suprimir a análise da conveniência e oportunidade, por parte da Administração Pública, prevista nos demais incisos do Decreto. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente